Tribunal: TJDFT
Processo: 0002197-75.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO IMPROVIDO.
1 A fixação da quantidade de dias-multa deve seguir o mesmo critério trifásico da dosagem da pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição de pena, conforme art. 68 do Código Penal.
2. A correção de erro material no dispositivo não afronta a proibição do “ne reformatio in pejus”, quando se mantêm inalterados o teor da sentença e a pena aplicada.
3. Recurso desprovido. Correção, de ofício, de erro material detectado na parte dispositiva da sentença.